Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002938-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEXANDRE MOTA DA SILVA - CPF: 063.620.971-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002938-36.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: ALEXANDRE MOTA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA BASEADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando o paciente viola o compromisso de não praticar novos crimes, firmado em outra ação penal que responde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alexandre Mota da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática do delito disposto no artigo 171 do Código Penal, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se amparou em elementos concretos, mas em argumentos genéricos, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões.

Ressalta os bons predicados do paciente, mormente por possuir domicílio certo e família constituída.

Segundo afirma, não foram demonstradas as razões da inadequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que deve ser revogada a medida severa, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 77354950).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 78800970 – Pág. 4/6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 79984986).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.47181, no dia 19.02.2021, aproximadamente 15h00min, a Polícia Civil de Rondonópolis recebeu da Polícia Civil do Estado de Goiás comunicação que o Sr.
Antonio Elias Madruga
tinha sido vítima de um golpe por meio do sítio eletrônico denominado “OLX”.

Segundo consta,
Antonio
depositou o valor de R$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais) na conta 367442, agência 809 – Banco Sicredi, de propriedade de
Alexandre Mota da Silva
.

Em pesquisas aos sistemas policiais, os investigadores identificaram que Alexandre responde ação penal pelo delito de tráfico de drogas, após diligências, conseguiram localizar o suspeito em seu local de trabalho.

De acordo com o relato policial, em entrevista na DERF, o paciente afirmou que recebeu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para emprestar sua conta bancária.

O juízo primevo decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consignando:

“(...)
Os agentes realizaram pesquisas nos sistemas policiais e verificaram que Alexandre possuía passagem criminal pelo delito de tráfico de drogas. Assim, iniciaram diligências e encontraram o autuado em seu local de trabalho. Os policiais conduziram o autuado até a delegacia e este informou que teria recebido a quantia de R$ 1.000,00 para emprestar a sua conta bancária. Os agentes foram até a residência de Alexandre e localizaram uma folha com timbre do Banco Sicredi, um pote de vidro com resquícios de maconha. Além disso,
denota-se que o autuado reitera em prática criminosa, tendo em vista que responde a ação penal de nº 1021980-96.2020.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, pelo delito de tráfico de drogas
” (
grifo nosso
- id.

77103985 - Pág. 19/20).

Nessas condições, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela concessão da ordem, uma vez que a decisão constritiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva.

De fato, em consulta ao Sistema de Informações, constatei que o paciente responde ação penal por tráfico de drogas, onde foi agraciado com liberdade provisória mediante a condição de não se envolver em outros fatos delituosos.

O que se viu, entretanto, é que menos de cinco meses após ser colocado em liberdade, voltou a delinquir, mostrando a necessidade de se mantê-lo sob custódia cautelar, para frear o ímpeto criminoso que revela possuir.

O risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo que justifica a segregação cautelar:

“(...)
A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar
” (STF. HC 194549/SP. Min. Rel. Cármen Lúcia. Julgado: 17.02.2021. DJe: 19.02.2021).

Por fim, os bons predicados do paciente – domicílio certo e família constituída – não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
[1]
.

À visto do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Alexandre Mota da Silva
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), prescreve que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021